Tribunal: TJDFT
Processo: 0733537-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA INDEVIDA DA OPERADORA. ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando ao plano de saúde autorizar o procedimento cirúrgico e materiais a serem utilizados, conforme relatório médico e demais documentos, sob pena de multa diária.
2. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Não incide as regras do Código de Defesa do Consumidor nos planos de saúde administrados pelo sistema de autogestão. Todavia, a questão deve ser analisada à luz do direito à saúde, princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé e da função social dos contratos.
4. Não cabe ao plano de saúde estabelecer o tipo de tratamento adequado ao paciente, prerrogativa conferida ao profissional médico. Cabe tão somente ao médico assistente indicar o tratamento que mais se adéqua à patologia que acomete o enfermo, não podendo a operadora do plano de saúde interferir.
5. Recurso conhecido e desprovido.